Tribunal: TJSP
Processo: 1024271-63.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Autor nega a contratação, alegando que solicitou um empréstimo de valor menor – Elementos probatórios suficientes a conferir verossimilhança à tese do autor, mormente porque, mesmo sendo a contratação eletrônica por meio de "selfie", a entidade financeira tem o controle dos termos contratuais – Autor que demonstrou diversas tentativas de solução

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Autor nega a contratação, alegando que solicitou um empréstimo de valor menor – Elementos probatórios suficientes a conferir verossimilhança à tese do autor, mormente porque, mesmo sendo a contratação eletrônica por meio de "selfie", a entidade financeira tem o controle dos termos contratuais – Autor que demonstrou diversas tentativas de solução extrajudicial e que devolveu o valor à entidade financeira por meio de transferência PIX atrelada ao seu CNPJ – Insubsistência das teses de contratação regular e ineficácia da transferência realizada pelo autor – Devolução em dobro dos indébitos – Cabimento - Aplicação do entendimento do STJ firmado nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, de acordo com a modulação de efeitos determinada – Dano moral – Ocorrência – Dano "in re ipsa" - Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mantida – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios devidos pelo réu majorados de 15% para 20% do valor da condenação – Recurso desprovido.